Tribunal: TJDFT
Processo: 0725554-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725554-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. OTORRINO 372DF LTDA - ME EMBARGADO: MICRA LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - EPP, ERIC HIROMOTO TANINAKA, ROMEU DA SILVA AMANCIO DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2024 18:26:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora